Tribunal: TJES
Processo: 0014215-12.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014215-12.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO SEM ANULAÇÃO DE ATOS PELO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA APELANTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação regressiva de ressarcimento movida por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos em equipamentos eletrônicos de segurado, supostamente causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o desatendimento ao pedido de publicação exclusiva em nome de advogados específicos gera nulidade insanável quando a parte apresenta contrarrazões tempestivamente; (ii) determinar se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de prova pericial de engenharia elétrica sob fundamento de inocuidade pelo decurso do tempo, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O desatendimento do pedido de intimação exclusiva em nome de advogado indicado viola o § 5º do art. 272 do Código de Processo Civil.

4)
O princípio da instrumentalidade das formas e a ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief) autorizam o aproveitamento do ato quando a parte comparece aos autos e apresenta contrarrazões, suprindo a falha de comunicação.

5)
A garantia constitucional da ampla defesa, prevista no inciso LV do art. 5º da CF/1988, assegura às partes o direito de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações.

6)
O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do CPC, exige a desnecessidade de dilação probatória, o que não ocorre quando a controvérsia repousa no nexo causal técnico entre o serviço e o dano.

7)
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do nexo de causalidade, remanescendo o direito da ré de provar causas excludentes.

8)
A fundamentação de que a prova pericial é inócua pelo decurso do tempo exsurge equivocada quando os componentes eletrônicos avariados não são perecíveis e permanecem à disposição para vistoria técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. O comparecimento da parte para apresentação de contrarrazões supre o vício de intimação decorrente da inobservância de pedido de publicação exclusiva.

2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere prova pericial necessária para a aferição de nexo causal em danos elétricos, especialmente quando os objetos não são perecíveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 272, § 5º; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 50055418720218080035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

Preliminarmente, a recorrida suscita a nulidade processual por ausência de intimação para oferecer contrarrazões ao apelo.

Aduz que o juízo
a quo
não observou o requerimento de publicação exclusiva em nome dos advogados Leonardo Gonçalves Costa Cuervo e Gustavo Siciliano Cantisano.

Com efeito, verifica-se que, de fato, a inicial continha pedido expresso de exclusividade nas publicações, reiterado em manifestações subsequentes.

Não obstante, a intimação eletrônica para contrarrazões fez constar apenas o nome da Dra. Stefania Venturim Lopes.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência pátria, em estrita observância ao § 5º do art. 272 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que é nula a intimação quando não observado o pedido de publicação em nome de advogado específico:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5005541-87.2021.8 .08.0035 EMBARGANTE/EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A EMBARGADA/EMBARGANTE: MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . INTIMAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO OBSERVADO. NULIDADE PROCESSUAL. ACÓRDÃO ANULADO. PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS EMBARGOS. [...] QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual devido ao desatendimento do pedido de intimação exclusiva do advogado de ITAU UNIBANCO S/A; (ii) avaliar a prejudicialidade dos embargos de declaração interpostos por MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS, diante da nulidade alegada pelo banco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A nulidade processual está configurada pelo desatendimento do pedido de intimação exclusiva, conforme o art. 272, § 5º, do CPC, que exige a observância do pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados. 4. A falta de intimação correta viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art . 5º, LV, da Constituição Federal,
gerando prejuízo ao banco embargante, que não pôde exercer seu direito à sustentação oral (art. 937, VIII, do CPC). 5.
Diante da nulidade reconhecida, o acórdão deve ser anulado, determinando-se novo julgamento do recurso de apelação, com a devida intimação das partes
. 6. Com a anulação do julgamento, as demais questões levantadas nos recursos de embargos de declaração de ambas as partes restam prejudicadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração de ITAU UNIBANCO S/A providos, com a anulação do acórdão e a determinação de novo julgamento do recurso de apelação. Embargos de declaração de MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS prejudicado. Tese de julgamento: 1. O desatendimento do pedido de intimação exclusiva de advogado, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, acarreta a nulidade do ato processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, § 5º; CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 0711895-40.2024.8.13.0000, Relª Desª Régia Ferreira de Lima, j. 13/09/2024; TJRJ, APL 0801515-57.2022.8.19.0003, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 02/08/2024; TJES, EDcl na AC, 5003351-92.2018.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j . 11/09/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50055418720218080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Importante salientar, porém, que o reconhecimento de nulidades processuais deve ser ponderado pelos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).

A despeito do vício na intimação, a recorrida ofereceu contrarrazões ao apelo, impondo-se tão somente seja tornado sem efeito o teor da certidão de decurso de prazo de ID 17164064, sem prejuízo dos demais atos processuais.

Do exposto, acolho a preliminar para tornar sem efeito a certidão de ID 17164064.

Todavia,
em homenagem à eficiência da prestação jurisdicional,
recebo
as contrarrazões
apresentadas
, suprindo-se a necessidade de renovação do ato.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA APELANTE:

Preliminarmente,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que
o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial de engenharia elétrica
, essencial para o deslinde da controvérsia fática.

A r. sentença hostilizada concluiu pela procedência da pretensão autoral, sob o fundamento de que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que
o pedido de prova técnica seria inócuo
em razão do decurso de tempo e do fato de os objetos já terem sido consertados:

“De início, mister salientar que o pedido da ré de produção de prova de engenharia elétrica se mostra inócuo, pois se passou grande lapso desde o sinistro, sendo os objetos danificados já consertados ou substituídos por novos (fl. 95, 97-98-V e 99-100-V). Desse modo, indefiro tal pleito”.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se o indeferimento da prova técnica configura violação ao devido processo legal.

Como cediço, o direito à prova é corolário da garantia constitucional da ampla defesa (inciso LV do art. 5º da CF/88).

De acordo com o art. 355 do CPC, o julgamento antecipado do mérito é admissível quando não houver a necessidade de produção de outras provas ou quando operados os efeitos da revelia sem requerimento de produção de prova:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

De acordo com a doutrina de Daniel Amorim A. Neves:
“Na hipótese de fatos que não exijam provas (notórios, incontroversos, presumidos), não há necessidade de instrução probatória e por consequência natural o julgamento antecipado do mérito é legítimo”
. (In: Manual de Processo Civil, 13ª ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2021, p. 692)

Admite-se ainda o julgamento antecipado do mérito quando a prova se mostrar desnecessária, quando houver apenas questões de direito ou quando as questões de fato independerem de prova.

Não se pode perder de vista que o direito de defesa é efetivamente cerceado na hipótese em que o magistrado, deixando de oportunizar a produção de prova pertinente e necessária, conclui pela procedência ou improcedência da demanda, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado na inicial ou na peça defensiva, tal como ocorreu na espécie.

A responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público não autoriza a supressão do direito de provar causas excludentes de responsabilidade ou o rompimento do nexo causal.

No caso, observa-se que a apelada, desde a contestação, requereu expressamente a realização de perícia para aferir o nexo causal entre a oscilação de rede alegada e os danos verificados nos componentes eletrônicos dos elevadores.

A alegação de inocuidade da prova em virtude do decurso do tempo não se sustenta, haja vista que os componentes eletrônicos avariados não são perecíveis e estão (ou deveriam estar) custodiados pela parte autora, para fins de produção de prova:

Sobre o assunto, o relatório de fl. 95 esclarece a remoção e guarda das peças avariadas:

“
As peças danificadas foram mantidas para nossa vistoria.
Os dois paineis eletrônicos foram atingidos. Em um grupo de peças vimos claramente pontos de chamuscamento indicando o curto circuito. Já no outro grupo cremos nos danos internos dos componentes. O laudo técnico apresentado pela assistência aponta que os danos foram causados por variação brusca de energia. As placas principais e auxiliares foram danificadas bem como contatoras e sistema de freio.

As peças danificadas estão à disposição
da seguradora caso queira retirar, pois não há interesse na sucata por parte da assistência técnica
”.

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho a preliminar de nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa
e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de abertura da fase de instrução com a realização da prova pericial de engenharia elétrica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.